Tribunal: TJMT
Processo: 1008935-13.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008935-13.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Posse, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO DE ALMEIDA MENDES - CPF: 007.814.751-47 (EMBARGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), KEILY STEFANNI ORDONES NERY MENDES - CPF: 011.472.101-79 (EMBARGADO), M. V. N. M. - CPF: 079.833.271-96 (EMBARGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (EMBARGANTE), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (APELANTE), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (EMBARGANTE), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (APELANTE), EMPRESA IMOBILIARIA SENHOR DOS PASSOS LIMITADA - ME - CNPJ: 10.383.455/0001-97 (EMBARGANTE), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (EMBARGANTE), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (APELANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), EMPRESA IMOBILIARIA SENHOR DOS PASSOS LIMITADA - ME - CNPJ: 10.383.455/0001-97 (EMBARGADO), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (EMBARGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (EMBARGADO), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), KEILY STEFANNI ORDONES NERY MENDES - CPF: 011.472.101-79 (EMBARGANTE), M. V. N. M. - CPF: 079.833.271-96 (EMBARGANTE), RICARDO DE ALMEIDA MENDES - CPF: 007.814.751-47 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DE BEM IMÓVEL FINANCIADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ATRASO INJUSTIFICADO POR PERÍODO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – ATRASO DE 15/05/2015 A 06/04/2017 (DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO) – MULTA CONTRATUAL NÃO ACUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS – VIABILIDADE – ABALO EMOCIONAL EVIDENCIADO QUE NÃO SE CONFUNDE COM MERO ABORRECIMENTO – FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA EM GRANDE PARTE DO PEDIDO PELA CONSTRUTORA – RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO – RECURSO ADVERSO PROVIDO APENAS PARA QUE SEJA COMPUTADA A INDENIZAÇÃO NO PERÍODO DE 15-05-2015 A 06-04-2017, A TÍTULO DE ALUGUEL PELA MÉDIA DE VALORES CONSIDERANDO-SE AS CARACTERÍSTICAS DO BEM E O PERÍO DECLINADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MÉDIA DE VALORES DE ALUGUEIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VÍCIOS INEXISTENTES – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – TENTATIVAS DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em ausência de fundamentação da sentença quando as alegações são analisadas e a tutela jurisdicional é distribuída, sobretudo quando abordada a questão atinente à menção de inadimplemento por parte do comprador do imóvel e também que foi providenciado o financiamento devido para a aquisição do imóvel.

Não é acumulável o pedido de indenização por aplicação de cláusula penal pelo atraso com o pedido de lucros cessantes, em razão de ocorrência de “bis in idem”.

O atraso por tempo considerável para a entrega de imóvel financiado e adquirido na planta não se configura mero aborrecimento, eis que ele, por si só, causa grande abalo emocional, impondo-se a condenação por danos morais.

Deve ser mantida a condenação a título de indenização por danos morais conforme fixado, mormente quando os valores observam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e também de vedação ao enriquecimento sem causa.

Considera-se plausível o pedido de indenização por danos materiais, compreendendo-se o período (data de entrega conforme contratado – extirpando-se o atraso de 180 dias – e a data da efetiva entrega), tendo em vista que no referido período o imóvel deixou de ser utilizado pelos compradores, à sua revelia, impedindo-se a moradia e a eventual locação.

A parte que foi vencida em grande parte do pedido deve arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, eis que, por consequência, a parte contrária decaiu de parte mínima.

C
onsoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA E OUTRO(S) e por RICARDO DE ALMEIDA MENDES E OUTROS(S)
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso de apelação da construtora e
PROVEU EM PARTE
o recurso adesivo interposto por Ricardo Almeida Mendes e Outro(s).

Em síntese, RICARDO ALMEIDA MENDES E OUTRO(S), alega omissão quanto ao pedido de reforma da média do valor do aluguel fixado na sentença (de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Argumenta que “(...)
a média encontrada está equivocada e merece ser reformada”; e que “(...) os embargantes deixaram de auferir ganhos com possíveis aluguéis de sua casa, o que estima em cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 4.312,50 (quatro mil e trezentos e doze reais e cinquenta centavos), conforme as 03 avaliações do mercado imobiliário juntadas nos ids n. 5605099, 5605104 e 5605195. Assim, observando a média das cotações das avaliações dos ids n. 5605099, 5605104 e 5605195, o valor médio do aluguel deve ser de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e não R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)”.

Requerem que seja sanada a omissão apontada.

Por sua vez, FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., EMPRESA IMOBILIARIA SENHOR DOS PASSOS LIMITADA - ME, FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., alega omissão, defendendo que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no feito; que não foram examinados na íntegra todos os pedidos recursais.

Afirma que houve ausência de fundamentação e ofensa ao artigo 489, § 1º do CPC; que é firme o entendimento do STJ de que não se presume o dano moral em se tratando de atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda.

Diz que há omissão acerca do dever legal de pagar aluguel pelo período em que residiu no imóvel de propriedade da construtora.

Prequestiona a matéria ventilada e requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram apresentadas contrarrazões, em que cada parte pugna pelo desprovimento dos embargos interpostos pela parte adversa, sendo que
RICARDO DE ALMEIDA MENDES E OUTROS requereram também aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA E OUTRO(S) e por RICARDO DE ALMEIDA MENDES E OUTROS(S)
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso de apelação da construtora e
PROVEU EM PARTE
o recurso adesivo interposto por Ricardo Almeida Mendes e Outro(s).

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DE BEM IMÓVEL FINANCIADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ATRASO INJUSTIFICADO POR PERÍODO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – ATRASO DE 15/05/2015 A 06/04/2017 (DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO) – MULTA CONTRATUAL NÃO ACUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS – VIABILIDADE – ABALO EMOCIONAL EVIDENCIADO QUE NÃO SE CONFUNDE COM MERO ABORRECIMENTO – FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA EM GRANDE PARTE DO PEDIDO PELA CONSTRUTORA – RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO – RECURSO ADVERSO PROVIDO APENAS PARA QUE SEJA COMPUTADA A INDENIZAÇÃO NO PERÍODO DE 15-05-2015 A 06-04-2017, A TÍTULO DE ALUGUEL PELA MÉDIA DE VALORES CONSIDERANDO-SE AS CARACTERÍSTICAS DO BEM E O PERÍO DECLINADO.

Não há falar em ausência de fundamentação da sentença quando as alegações são analisadas e a tutela jurisdicional é distribuída, sobretudo quando abordada a questão atinente à menção de inadimplemento por parte do comprador do imóvel e também que foi providenciado o financiamento devido para a aquisição do imóvel.

Não é acumulável o pedido de indenização por aplicação de cláusula penal pelo atraso com o pedido de lucros cessantes, em razão de ocorrência de “bis in idem”.

O atraso por tempo considerável para a entrega de imóvel financiado e adquirido na planta não se configura mero aborrecimento, eis que ele, por si só, causa grande abalo emocional, impondo-se a condenação por danos morais.

Deve ser mantida a condenação a título de indenização por danos morais conforme fixado, mormente quando os valores observam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e também de vedação ao enriquecimento sem causa.

Considera-se plausível o pedido de indenização por danos materiais, compreendendo-se o período (data de entrega conforme contratado – extirpando-se o atraso de 180 dias – e a data da efetiva entrega), tendo em vista que no referido período o imóvel deixou de ser utilizado pelos compradores, à sua revelia, impedindo-se a moradia e a eventual locação.

A parte que foi vencida em grande parte do pedido deve arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, eis que, por consequência, a parte contrária decaiu de parte mínima”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

- Embargos interpostos por RICARDO DE ALMEIDA MENDES E OUTROS(S):

Direto ao ponto. Da leitura das ponderações do recurso, vê-se que não há plausibilidade do pedido, eis que o acórdão se posicionou pela manutenção da sentença quase em sua totalidade, de modo que considerou plausível os valores médios fixados durante o período de 15/11/2015 a 06/04/2017.

Assim, há tentativa de rediscussão, o que é inviável por meio de Embargos de Declaração

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração interpostos.

- Embargos de Declaração interpostos por FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA E OUTRO(S)
.

Melhor sorte não socorre a esses Embargos.

Primeiro, porque o acórdão não padece de fundamentação, preliminar está que vem sendo suscitada desde a prolação da sentença.

Segundo, porque diante do atraso não justificado por período razoável dá ensejo à condenação, nos termos impostos pela sentença, com as devidas modificações, conforme disposto no acórdão recorrido.

E terceiro porque, apesar da alegação de descabimento de condenação por danos morais ao caso, há fundamentação suficiente em sentido contrário. Vejamos:

“(...)
Ficou demonstrado nos autos que RICARDO ALMEIDA E OUTRO(S) adquiriram uma unidade residencial do empreendimento “Residencial Pacem” – ficando entabulado que o imóvel seria entregue em 15-05-2015; que o prazo foi prorrogado em seis meses - para 15-11-2015, o que é até usual no mercado de construção civil, sobretudo quando há previsão contratual para tal; todavia, o atraso para além do período mencionado não se mostra razoável, inclusive porque não ocorreu qualquer justificativa plausível para a entrega das chaves em abril/2017, somente após o ajuizamento da ação.

A propósito, colaciono um trecho da sentença:

“(...)
É incontroverso o atraso na conclusão da obra, sendo de rigor que as rés respondam pelas perdas e danos sofridos pelos autores, de acordo com o disposto no artigo 389 do Código Civil. Conforme Cláusula 8 do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária Em Construção e Outras Avenças, a Incorporadora comprometeu-se a entregar a obra concluída em 15/05/2015 e, ainda, segundo Cláusula 8.3 comprometeu-se com o pagamento ao adquirente de multa correspondente ao valor mensal de aluguel cobrado no mercado imobiliário local, por imóvel de mesmo padrão, tamanho e localização, a partir do sétimo mês de atraso na entrega do imóvel, como forma de penalidade moratória.

Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, referente ao Tema 011, não se reputa abusiva a cláusula de prazo de tolerância para a entrega do imóvel prevista, inclusive, no contrato
sub judice
.

(...) como a entrega do imóvel não se concretizou antes de 15/05/2016, passam a valer as condições pactuadas anteriormente, fazendo com que a inadimplência da construtora compreenda o período de 15/05/2015 a 06/04/2017, quando foi cumprida a medida liminar que determinou a imissão dos autores na posse do imóvel.

Conforme rege a Cláusula 8.3.1 do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária Em Construção e Outras Avenças: “
O valor do aluguel mensal será apurado pela média aritmética do valor da avaliação apresentado por 03 (três) imobiliárias locais
”, determino o valor devido à título de multa por mora na entrega do imóvel com base na média das três cotações juntadas, culminando na quantia de R$ 1.800,00 mensais, devidamente corrigida, durante o período de 15/11/2015 a 06/04/2017. (...)”.

A propósito:

“(...)
5- A previsão de cláusula de tolerância (180 dias a mais para entrega do imóvel) não encontra qualquer óbice no ordenamento jurídico pátrio (desde que expressamente pactuada), configurando-se como o período razoável para o cumprimento das formalidades necessárias à entrega de um empreendimento de grande vulto e complexidade, como é a construção de um imóvel residencial.

6- Portanto o prazo para entrega do imóvel deveria ter ocorrido até o 31/09/2012, e não em 10/02/2014, conforme consta no termo de entrega das chaves.

7- “A construtora em mora na entrega do imóvel é responsável pelo pagamento da taxa de evolução de obra, a partir do momento em que se configurou o atraso, bem como pela restituição dos valores pagos a esse título pelo adquirente durante a mora” (APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003169-96.2017.8.11.0002. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

8- Caberá devolução do valor pago a título de comissão de corretagem se não informado previamente o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão. (REsp 1.599.511, Recurso Repetitivo, Tema 938).

9- “Demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de moradia, resta configurado o dano moral indenizável na modalidade “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo” (Ap 36948/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

10- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). (N.U 0021429-83.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)”.

No mesmo sentido está o parecer ministerial:

“(...) Relatam os autores que adquiriram uma unidade do empreendimento “Residencial Pacem” junto a construtora requerida, com entrega prevista para 15/05/2015.

Contudo, mencionam que o prazo foi prorrogado pela construtora por 180 dias, findando-se em 15/11/2015, sem que o imóvel fosse entregue.

Alegam que, após o ajuizamento da presente ação, em 06 de abril de 2017, a construtora procedeu a entrega das chaves aos autores, com a consequente imissão na posse do imóvel.

Com efeito, no presente caso, observa-se que os autores assinaram o compromisso de compra e venda em 27 de novembro de 2013, com previsão de entrega para 15 de maio de 2015, bem como 180 dias do prazo de tolerância previsto na cláusula 8.2 (id. 140401864).

Sabe-se que a estipulação de prazo de carência, ou de prorrogação da data de entrega da obra, a princípio, não é abusiva, devendo ser admitida quando devidamente fundamentada e justificada pela construtora, o que não ocorreu no caso.

Desse modo, considerando que o prazo inicialmente previsto para entrega da obra era 15 de maio de 2015 e que o imóvel foi efetivamente entregue aos autores somente em 06 de abril de 2017, esse deve ser o período considerado como indenizável (15/05/2015 a 06/04/2017)”.

No que diz respeito à alegação de que o
descumprimento de contrato não dá ensejo à indenização por danos morais, considero-a descabida, uma vez que não se trata o caso, a meu viso, de mero aborrecimento, tendo em vista que o atraso na entrega de bem imóvel adquirido na planta gera transtornos e abalo emocional considerável.

Registre-se que não é o caso de aferição de boa-fé ou não da construtora responsável pelos prazos e entrega do imóvel. Trata-se de descumprimento de contrato de entrega por um prazo considerável, sem justificativa plausível. E isso é incontestável, de modo que a responsabilidade por tal situação deve ser medida (...)”.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que não se mostra viável:

“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Considere-se prequestionada toda matéria ventilada.

Posto isso,
REJEITO
estes Embargos de Declaração.

Rejeito o pedido de aplicação de multa, uma vez que não se evidencia, no momento, o intuito protelatório, devendo prevalecer, no caso, o direito de interposição recursal, ou seja, a pretensão aclaratória, ainda que não haja o acolhimento requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023